Tribunal: TJES
Processo: 0011642-36.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011642-36.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEIDIOMAR JACOBSEN RODRIGUES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011642-36.2017.8.08.0014

APTE:
CLEIDIOMAR JACOBSEN RODRIGUES

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
E
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

PRELIMINAR ACOLHIDA. PERITO NÃO ESPECIALISTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O exame das lesões decorrentes de exercício da atividade
laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício
auxílio-doença acidentário e subsequente aposentadoria por invalidez.

II-

O p
reenchimento do
s
requisitos
que
permitem a
concessão dos benefícios auxílio-doença acidentário,
quais sejam,
lesão, nexo de causalidade/concausalidade
e
redução da capacidade laborativa,
devem ser aferidos por perícia ou documentação médica emitidos por médico especialista para avaliar o grau de sequelas advindas do acidente de trabalho
.

III – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida e sentença anulada
.

I
V
–
Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011642-36.2017.8.08.0014

APTE:
CLEIDIOMAR JACOBSEN RODRIGUES

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de
apelação cível

nos autos da ação ajuizada por
Cleidiomar
Jacobsen Rodrigues

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
na qual houve
julgamento
im
procedente dos pedidos formulados na exordial e relacionados a auxílio-doença
acidentário e aposentadoria por invalidez
.

O apelante tece argumentação em relação à concessão do benefício cuja prorrogação fora-lhe indeferida administrativamente, apesar de a limitação para o labor permanecer, requerendo, com isso, a reforma da sentença proferida.

Preliminarmente, entende ter havido cerceamento de defesa, eis que
o recorrente se insurge contra a
ausência de
especialidade do perito que o examinou, eis que não é médico ortopedista,
mas clínico geral.

Isso implica no fato de que, caso fosse realizada a prova por especialista, exames específicos teriam sido realizados, citando como referências o Teste de Sorenson, o Teste do Nervo Femoral e o Teste de Schober.

M
uito bem.
Destaco
inicialmente que
durante o labor,
em
junho
de 2014,
o
demandante

sofreu acidente
de trabalho
quando transportava “[...]
bancadas de mármore com o auxílio de outro colega, ao subir uma escada para chegar ao local onde seria feita a entrega dos produtos, a bancada de mármore de aproximadamente 120 Kg caiu sob o autor, tendo na ocasião caído com as costas no degrau e com a pedra sob o requerente
[...]’
,
o que lhe ocasionou
traumatismo

na coluna vertebral, com fragmentação de vértebra, decorrendo disso dores lombares
e problemas de saúde
.

H
ouve a
concessão de benefício previdenciário, modalidade auxílio-doença acidentário, todavia não mais prorrogado a partir de agosto de 2015, eis que o
INSS
entendeu que o ora apelante
não
se enquadrava
mais
na hipótese legal de garantia do benefício, m
o
tivo do ajuizamento da ação.

D
estaco o dispositivo:

Diante do exposto, sem mais delongas,
JULGO IMPROCEDENTES
o pedidos autorais e, com fulcro no art. 487, 1, do CPC,
DECLARO EXTINTO o feito
,
com resolução de mérito
. Por conseguinte,
condeno
o
Requerente
ao pagamento das custas processuai
s
e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 3
º
, CPC); advertindo-se, porém, qu
e
a exigibilidade da verba resta suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita.

1 –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Como já destacado, aduz o apelante
ter havido cerceamento de defesa, eis que
o médico que realizou
o exame e elaborou o lado pericial no qual se fundamentou o juízo para indeferir a concessão do benefício
não é médico
especialista em
ortopedi
a
,
mas clínico geral.

Em juízo
, conforme
prova produzida por
expert
designado, houve conclusão de que
o ora apelante não adquiriu incapacidade laborativa
.
Destaco:

CONCLUSÃO. De acordo com o exame clínico pericial, e analisando individualmente os fatos sequenciais, a parte Requerente apresenta lombalgia, mas não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações importantes ao exame físico que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da autora, concluo que não há incapacidade laborativa.

Sem embargo do que se concluiu e da capacidade do médico que procedeu à análise que precedeu à conclusão tomada como fundamento para indeferimento dos pedidos contidos na exordial, há que se atentar para o caso
sub analise
ser imprescindível o conhecimento especializado para a detecção das moléstias apontadas como causa da incapacidade para o labor.

Isso exige conhecimento específico quanto à patologia enfrentada e realização de exames e testes específicos com a finalidade de se averiguar a aquisição de sequelas permanentes e que convolam o direito subjetivo pleiteado pelo requerente.

Notadamente, diga-se, porque consta dos autos laudos posteriores ao exame questionado quanto à permanência das sequelas e limitações enfrentadas pelo apelando, exigindo exame mais acurado sobre suas causas.

Nesse passo, vejo a necessidade de acolher as razões do recorrente para que seja anulada a sentença e oportunizada a realização dos exames periciais por médico especialista em ortopedia, na medida em que a dinâmica do acidente se mostra muito propícia à aquisição de sequelas graves à coluna lombar, o que deve ser especificamente examinado. Nesse sentido destaco:

PROCESSO PREVIDENCÍARIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALIZADO. 1.
A medicina atual encontra-se superespecializada. Se para um simples diagnóstico ninguém mais abre mão da consulta ao especialista, sendo a perícia um plus, porquanto além do diagnóstico precisa projetar ao futuro a eventual incapacidade, não se pode admitir que seja feita de modo precário e por profissional não especialista na patologia do segurado.
2.
Quando a perícia judicial não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, ela é produzida, na verdade, de maneira a furtar do magistrado o poder de decisão.
3. Hipótese em que se impõe a anulação da sentença amparada em laudo feito por médico com especialização diversa daquela exigida para o caso, devendo nova perícia ser realizada por médico especialista.
(TRF-4 - AC: 50046875820204049999 5004687-58.2020.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 21/07/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

Destarte, é de se acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença de primeiro grau, possibilitando a produção de prov
a
pericial por especialista em ortopedia
.

P
or todo o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para anular a sentença
fustigada
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.